Tribunal: CARF
Processo: 15956.720030/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720030/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
USINA SANTO ANTONIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que haja a ocorrência de renúncia às instâncias administrativas a
propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial, deve
ocorrer pelo sujeito passivo, e não por terceiros, nos termos da sumula CARF
n.o 01.
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte
nos termos da lei.
A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80
pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio
com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto
análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
todos os argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em
atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do processo
administrativo fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720030/2012-66
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo da matéria concomitante (Súmula Carf no 1), e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flávia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 915, e seguintes, por USINA
SANTO ANTÔNIO S.A., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência
da impugnação apresentada.
A presente autuação diz respeito a contribuições sociais previdenciárias devidas e
não recolhidas, durante o período 01/01/2009 a 31/12/2009, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, realizada por agroindústria no mercado
externo, efetuadas diretamente por Agroindústria, Cooperativa e por Trading Companies.
O Acórdão recorrido (e-fls. 890) assim dispõe:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 24/29), refere-se aos autos de infração abaixo
relacionados, lavrados em 27/03/2012, referentes ao período de 01/2009 a 12/2009, a
saber:
a) AI DEBCAD No 51.011.327-3, valor original de R$ 70.890,15, acrescido de juros
e multa de ofício: contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas, incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, realizada por
agroindústria no Mercado Externo, efetuadas via Trading Companies;
b) AI DEBCAD No 51.011.328-1, valor original de R$ 2.574.472,18, acrescido de
juros e multa de ofício: contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
realizada por agroindústria no Mercado Externo, efetuadas diretamente por Cooperativa,
à qual se encontra associada o contribuinte;
c) AI DEBCAD No 51.011.329-0, valor original de R$ 30.194,73, acrescido de juros
e multa de ofício: contribuições destinadas ao SENAR devidas e não recolhidas,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
realizada por agroindústria no Mercado Externo, efetuadas diretamente pela empresa ou
via Trading Companies;
d) AI DEBCAD No 51.011.330-3, valor original de R$ 6.000,00:
penalidade aplicada pela entrega de GFIPs com omissões e/ou incorreções.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

2. Ainda segundo o referido relatório:
2.1. Em relação ao AI DEBCAD no 51.011.327-3, explicita que:
a) face à apelação em Mandado de Segurança no 2005.61.00.025130-5, proposto na 8a
Vara Federal de São Paulo e Agravo de Instrumento no 2007.03.00.018486-3, o presente
débito, de caráter preventivo, deve ficar sobrestado até que haja julgamento definitivo
da questão;
b) o valor do débito refere-se às contribuições devidas pela empresa para o Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS 744 (2,50%) e às contribuições para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (0,10%);
c) constituem fatos geradores das contribuições lançadas a receita proveniente da
comercialização da produção de açúcar e álcool, levedura e soja orgânica, destinada ao
mercado externo, efetuadas via Trading Companies;
d) a base de cálculo para o levantamento está demonstrada nas planilhas anexas:
“Copersucar Trading”, “Levedura Trading”,“Soja Orgânica Trading” e “Total Trading”;
2.2. Em relação ao AI DEBCAD no 51.011.328-1, explica que:
a) face à apelação em Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7, proposto na 1a
Vara Federal de Ribeirão Preto, o presente débito, de caráter preventivo, deve ficar
sobrestado até que haja julgamento definitivo da questão;
b) o valor do débito refere-se às contribuições devidas pela empresa para o Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS 744 (2,50%) e às contribuições para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (0,10%);
c) constituem fatos geradores das contribuições lançadas a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de açúcar e álcool, destinada ao mercado externo, através
da Copersucar – Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo;
d) a base de cálculo para o levantamento está demonstrada na planilha anexa:
“Copersucar”;
2.3. Quanto ao AI DEBCAD 51.011.329-0, afirma que:
a) o valor do débito refere-se às contribuições devidas pela empresa para o SENAR
(0,25%);
b) constituem fatos geradores das contribuições lançadas a receita bruta proveniente da
comercialização de levedura e soja orgânica, destinada ao mercado externo, com a
utilização de Trading Companies e a receita bruta proveniente da comercialização de
açúcar orgânico, destinado ao mercado externo, através da exportação direta da própria
empresa;
c) a base de cálculo e o valor devido para o levantamento estão demonstrados nas
planilhas anexas: “Exportação Direta”, “Levedura Trading, Soja Orgânica Trading e
Total Trading”;
d) não foram objeto deste levantamento as contribuições para o SENAR, incidentes
sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção rural, realizada por
agroindústria no Mercado Externo, efetuadas diretamente através da Copersucar ou
Copersucar via Trading, pois a empresa faz depósito judicial conforme processo de
Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7 (1a Vara Federal de Ribeirão Preto);
2.4. No tocante ao AI DEBCAD no 51.011.330-3, fundamenta a autuação da seguinte
forma:
a) da análise dos dados existentes no sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, verificou-se que parte das contribuições previdenciárias não haviam sido
declaradas nas respectivas GFIPs;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

b) que não houve reapresentação das GFIPs solicitadas no Termo de Intimação Fiscal no
2, de 15/03/2012, contemplando a declaração da totalidade das receitas brutas
provenientes da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não (fls. 39);
c) que tal procedimento caracteriza infração ao disposto no art. 32, IV, da Lei
8.212/1991, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, e a
penalidade foi aplicada, nos termos do art. 32-A, I e §§ 2o e 3o, do mesmo dispositivo
legal;
d) que tendo em vista que foram menos de 10 informações omitidas ou incorretas por
competência, foi observado o valor mínimo de R$ 500,00 por competência.
2.5. Ressalta também que a empresa não possui documentos referentes às exportações,
que ficam em posse da Copersucar, sob a alegação de que todo o processo é regido pelo
Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação – CST no 66 de
05/09/1986. Observa que as planilhas referentes ao PN 66 representam os valores para
os lançamentos contábeis;
2.6. Esclarece que apesar de o contribuinte citar o PN 66 como ato que normatiza todas
as operações tributárias entre a Usina e a Cooperativa, tal norma regulamenta apenas a
apuração do IRPJ, não se aplicando à tributação previdenciária, relativa à
comercialização da produção rural com terceiros ou cooperativas;
2.7. Também cita os artigos 245, § 1o e 2o, da IN MPS/SRP no 3/2005 e 170, §§ 1o e 2o ,
da IN/RFB no 971/2009, que demonstram que a imunidade na exportação só é aplicável
quando a produção é comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no
exterior, e que a receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no país é considerada receita proveniente do comércio interno,
independente da destinação que se dará ao produto.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, em apertada síntese, reproduzindo
as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Inexistência de renúncia à esfera administrativa: pede que seja analisada a
matéria apresentada em sede de impugnação, pois a impetração de Mandado de
Segurança Coletivo não impede a discussão administrativa pelo contribuinte;
- As receitas oriundas de vendas ao exterior são imunes à incidência das
contribuições, inclusive as previdenciárias, no que diz respeito à agroindústria e a
Trading Company;
- As receitas decorrentes da exportação estão sob o abrigo da imunidade prevista
art. 149, § 20, da CF, bem como nas IN 68/02, 80102 e 100104, vigentes à época
da ocorrência • dos fatos jurídicos tributários, conforme demonstrado na
impugnação à NFLD 35.906.542-2;
- As operações realizadas configuram atos cooperativos e não se equiparam à
comercialização no mercado interno,
- quanto à obrigação acessória, alega que sobre a impossibilidade de prevalência
da presente o autuação, já recorrente não deixou de declarar valores em GFIP,
diante da não ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
Segundo o relatório transcrito, consoante o relatório fiscal de e-fls. 24 e seguintes,
os fatos geradores estão assim descritos:

No que diz respeito à renúncia da esfera administrativa, a decisão de primeira
instância assim concluiu:
“(...)
8. Assim, como a lide administrativa, referente às contribuições previdenciárias,
incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção rural no
Mercado Externo, através de Cooperativa e Tradings, está sendo tratada na
esfera judicial e não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder
Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação,
relativamente a esse aspecto, ficando qualquer apreciação administrativa
prejudicada pela prevalência do julgamento judicial a esse respeito.
9. Desta forma, em conformidade com o citado Parecer Normativo RFB/COSIT
no 7/2014, conheço da impugnação, tão somente, no que tange às alegações de
inaplicabilidade de multa de ofício no Auto de Infração no 51.011.328-1 e de
ilegitimidade ou sobrestamento da penalidade aplicada no Auto de Infração no
51.011.330-3.
10. No que tange ao AI DEBCAD no 51.011.327-3, entendo que a impugnação
administrativa não trouxe qualquer matéria diferenciada a ser tratada no âmbito
do contencioso administrativo, pelo que não se conhece da impugnação de fls.
320/333.
11. Por outro lado, em consulta ao sítio da Justiça Federal, verificou-se que
tanto em 1a quanto em 2a instância, a segurança pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo Preventivo no 2005.61.00.0252130-5 foi
denegada. Entretanto, atualmente, a exigibilidade do crédito tributário
discutido encontra-se suspensa por força de liminar em processo de
Cautelar Inominada no 2015.03.00.023008-0/SP, que concedeu efeito
suspensivo ao recurso extraordinário interposto (vide certidão de objeto e pé
de fls. 401/403). Assim, o Auto de Infração no 51.011.327-3 não poderá ter sua
cobrança realizada enquanto vigente decisão judicial que suspendeu a
exigibilidade do crédito.
12. Consoante informação contida no próprio Relatório Fiscal, quando da
realização da auditoria-fiscal, a autuada se encontrava amparada por decisão
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

judicial (Sentença proferida pela 2a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP nos autos
do Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7 de fls. 154/164) que
suspendeu a exigibilidade do tributo ora lavrado mediante AI no 51.011.328-1,
situação essa que permanece inalterada até o presente momento, haja vista que o
recurso de apelação, ainda pendente de julgamento (extrato de fls. 404/405), foi
recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 231).
As informações das decisões judiciais encontram-se nas e-fls. 401/405 e 428/438.
Portanto, dois são os objetos da lide: incidência de contribuições sobre a
comercialização da produção rural realizadas por trading companies e por cooperativas, além
das obrigações acessórias advindas dos citados fatos geradores.
Importante a clareza dos temas, a fim de que possa haver compreensão do
presente Acórdão.
Pois bem. Como se verifica dos autos, a recorrente é associada da União da
Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo – UNICA, que por sua vez obteve decisão
judicial favorável, proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
2005.61.00.025130-5 (8a Vara Federal em São Paulo), impetrado para o fim de ser reconhecida a
inconstitucionalidade e a ilegalidade dos parágrafos 1o e 2o do art. 245 da IN MPS/SRP no
3/2005, declarando-se a inexigibilidade da contribuição incidente sobre as exportações realizadas
de forma indireta.
Ainda, o processo cautelar inominado no 2015.03.00.023008-0/SP, que
concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto (vide certidão de objeto e pé de
fls. 401/403), citado pela decisão de primeira instância como demanda que ocasiona a renúncia
administrativa, também é da União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo.
Nesse item, assiste parcial as alegações da recorrente. Senão vejamos.
De fato, no que diz respeito à impetração de mandado de segurança coletivo, sua
propositura por si só não afeta direito individual da defesa da contribuinte, pois não há como
pleitear em nome próprio direito alheio, nos termos do artigo 18 do CPC1, aplicado
subsidiariamente ao PAF. Até os efeitos da decisão na ação coletiva, se for favorável, para que
haja eficácia perante seus associados a contribuinte associada terá que ingressar em juízo de
forma individualizada para executar o direito obtido.
Ademais, os próprios efeitos da coisa julgada, nesse caso, só poderão ser
estendidos se a decisão for favorável, mas não se houver improcedência da demanda judicial
coletiva. Nesse sentido, além da decisão citada pela contribuinte em seu recurso, esse Conselho
possui outros julgados com a mesma interpretação, sendo já pacificado essa posição, senão
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO
TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.

1 Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. A renúncia à
instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de
vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação
coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo,
o que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA. NÃO ENFRENTAMENTO
DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se reconhecer a
nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar todos os argumentos
de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em atenção ao duplo grau de
jurisdição previsto nas regras de regência do processo administrativo fiscal.
(Acórdão n.o 1402001.629, 08 de abril de 2014, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, da
1a Seção)
_____________________
EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa”
(Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Turma da 2a Câmara, Acórdão 9202-00.278,
Relator Conselheiro Caio Marcos Candido, de 22/09/2009”.
Assim, no que diz respeito da ação coletiva não se vislumbra a renúncia
administrativa da Súmula CARF 01, já que o titular do direito na esfera administrativa não
ajuizou demanda judicial, e o autor da ação é parte diversa de interesse coletivo, não
modificando o direito subjetivo de postular em juízo ou administrativamente, e que não substitui
os interesses particular, e, sendo, assim, não havendo afetação por litispendência.
Nesse sentido, “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de
classe e de writ individual não induz litispendência, tendo em vista que aquele não retira o direito
de agir de seus associados" (AgRg no REsp 675.992/AC, Rel. Min. Laurita Voz, DJUde
07.04.08).
Também, não há se falar em afetação do princípio da unicidade de jurisdição, já
que a decisão de natureza coletiva não é único e definitivo ao contribuinte por definição legal,
não afetando assim a decisão de natureza individual, sendo, ambas, harmonizadas pela legislação
vigente.
Portanto, já está consolidada a jurisprudência, tanto na esfera judicial quanto no
âmbito deste tribunal administrativo, no sentido de que a propositura de mandado de segurança
coletivo, impetrado por associação à qual a interessada é filiada não permite que se conclua pela
concomitância com discussão administrativa travada individualmente em processo
administrativo fiscal.
Porém, por outro lado, verifico que houve ajuizamento de ação judicial por parte
da própria recorrente, já que, aí sim, em Mandado de Segurança no 2009.61.02.001436-7,
proposto na 1a Vara Federal de Ribeirão Preto, em janeiro de 2009 o presente débito, de
caráter preventivo, teria sido objeto de questionamento pelos empresas Usina de Santo
Antônio e Usina São Francisco, mas que tratavam do tema das cooperativas, conforme se
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

constata da respectiva informações da e-fl. 125 e seguintes, bem como da decisão liminar
transcrita abaixo da e-fl. 140 dos autos:

Inclusive, houve recurso interposto perante o TRF da 3a região, apresentado pelo
sujeito passivo dessa autuação (e-fl. 142), contra decisão de primeira instância judicial que
denegou a ordem pleiteada e sede de liminar. Contudo das e-fls. 154 a recorrente teria obtido
decisão parcialmente favorável referente a sua tese apresentada.
Consta processo administrativo até um relatório, na e-fl. 166, por parte dos
patronos da demanda, destinado para possivelmente algum dos responsáveis pela empresa.
Como a presente autuação diz respeito ao período de apuração das
contribuições de 01/01/2009 a 31/12/2009, e o tema da ação judicial se refere a atos
cooperados, ainda que a ação judicial possa ter sido ingressada antes do presente lançamento e
também da notificação administrativa, que ocorreu em 13.01.2011 (MPF na e-fl. 32), verifica-se
que o instrumento manejado em janeiro de 2009, pela própria contribuinte, ainda que de forma
forma preventiva, configura a renúncia da instância administrativa, mas não por mandado
de segurança coletivo, e sim por mandado de segurança individual impetrado. Assim, a
Fazenda Pública realizou o lançamento para evitar assim possível decadência do débito, em caso
de ser afastada a tese da contribuinte.
Isso porque, nos termos da Súmula CARF 01, verifica-se a renúncia da instância
administrativa, havendo concomitância com ajuizamento de demanda judicial, antes ou depois
do lançamento de ofício, com intuito de declarar a inexistência de relação jurídica-tributária,
conforme disposição transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Entretanto, para declarar a renúncia à esfera administração, verifica-se que a
decisão administrativa de primeira instância se pautou por todas as demandas ajuizadas perante o
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

Poder Judiciário, incluindo a Associação que a contribuinte é filiada, quando o correto seria
reconhecê-la pelo mandado de segurança de n.o 2009.61.02.001436-7 individual, impetrado pela
própria recorrente, em que a DRJ de origem também cita na conclusão a quo.
Portanto, o procedimento fiscal para apurar o crédito tributário devido deve ser
realizado para fins de evitar a decadência. Independente da ação judicial iniciada pelo
contribuinte, a iniciativa do fisco é de evitar possíveis preclusões nos procedimentos de
exigência do crédito público, já que se a ação judicial terminar desfavorável à contribuinte,
poderá ocorrer a perda do prazo para buscar o débito tributário devido.
Por outro lado, observa-se que de fato a recorrente ajuizou ação individual para
discutir os atos cooperados, e não a comercialização realizada por meio de trading
companies (company), e que também foi objeto da presente autuação.
E nesse quesito assiste razão a recorrente, uma vez que aqui não houve renúncia à
esfera administrativa, devendo ser conhecido o recurso e provido nessa parte, sem a ocorrência
de supressão de instância, já que a materialidade do lançamento tem por base a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão
geral, julgados de forma definitiva pelo STF, que tratou da não incidência do tributo nas
operações envolvendo trading companies (company) com comercialização ao exterior, conforme
dispositivo, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o
acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade
de exações baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução
Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do
Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no
inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária".
A referida decisão possui a seguinte ementa:
”RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento”.
Com isso, importa registrar também que a contribuinte teve outra demanda
administrativa de mesma materialidade que a discutida nesses autos, e que teve decisão favorável
perante o CARF, conforme consulta ao julgamento do processo 15956.000112/2010-29, ocorrido
na sessão de 14 de abril de 2016, foi proferido Acórdão de Recurso Voluntário no 2401004.305,
pela 4a Câmara, da 1a Turma Ordinária, da 2a Seção de julgamento do CARF, julgando
procedente o recurso da Contribuinte, tendo o seguinte dispositivo e ementa assim transcritos:
Dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário. Vencido o Relator que não conhecia do Recurso Voluntário. No mérito,
por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o Relator
que negava provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Carlos Alexandre
Tortato fará o voto vencedor.
_____________
Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AIOP + AIOA CFL 68
Recorrente USINA SANTO ANTONIO S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO
POR ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A existência de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação a qual o
contribuinte esteja associado não implica em renúncia ao seu direito subjetivo de
pleitear individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa
apresentada em sede de processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
COM
EMPRESA
CONSTITUÍDA
E
EM
FUNCIONAMENTO
NO
PAÍS
E
CONSEQUENTE
EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Não incidem as contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos rurais, independente de qual seja a etapa da operação, desde que
comprovada a destinação das mercadorias ao exterior.
A Constituição Federal em seu art 149, § 2o, I, estabelece que as contribuições sociais
"não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação" e ainda que as vendas de
produtos rurais analisadas não sejam aquelas que destinam, diretamente, a produção ao
exterior, se comprovado que aqueles produtos foram posteriormente exportados e a
venda objeto do lançamento fiscal trata-se de simples etapa anterior à exportação, as
suas receitas devem ser interpretadas como decorrentes de exportação e, portanto, não
sofrerão a incidência da contribuição social incidente sobre a comercialização da
produção rural.
Assim, por todo o exposto, entendo que houve de fato a renúncia administrativa
parcial, devendo o recurso não ser conhecido em parte, e na parte conhecida, existe a
necessidade de dar provimento para exclusão da base de cálculo sobre os lançamentos que dizem
respeito às operações de trading companies, que foram albergados pelo mandado de segurança
coletivo, e não produzem efeitos sobre a respectiva demanda, mas mantendo-se o lançamento no
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720030/2012-66

que diz respeito aos atos realizados por meio de cooperativas, esse sim albergado pela demanda
individual da contribuinte, bem como, por consequência deve haver exclusão da base de cálculo
das obrigações acessórias lançadas, no que dizem respeito às operações realizadas pelas trades,
conforme informações da base de cálculo de e-fls. 148, 180.
As demais matérias do lançamento fiscal já foram objetos de análise e de
deferimento pela decisão de primeira instância, não havendo mais matérias a serem analisadas na
presente demanda, e, portanto, não há como conhecer do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, em razão de matéria concomitante ajuizada na esfera judicial, ocorrendo os efeitos
do disposto da Súmula CARF 01, e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, excluindo da
base de cálculo o lançamento por meio de trade company, bem como as obrigações acessórias
decorrentes dessas operações.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 509
DF CARF MF
Original